Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-51.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000015-51.2022.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1049133-13.2020.8.11.0001
Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Impetrante(s): OLINTO BARBOSA FILHO
Impetrado(s): JUÍZO DO 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Interessado(s): ENERGISA S.A.
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por OLINTO BARBOSA FILHO contra ato do JUÍZO DO 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, declarando-o deserto por falta de preparo recursal.
Visa a parte Impetrante a obtenção de liminar visando ao deferimento da benesse da gratuidade da justiça e o recebimento do recurso com remessa do mesmo à instância superior.
Alega que “a parte com insuficiência de recursos financeiros no momento da interposição da medida, não estando em condições de arcar com as despesas da demanda, a ela, é direito as benesses da gratuidade da justiça.”.
Requereu a concessão de medida liminar a fim de que lhe seja concedida a benesse da gratuidade da justiça com a remessa do recurso à Turma Recursal e, no mérito, a concessão da segurança definitiva a fim de confirmar a liminar.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por OLINTO BARBOSA FILHO contra ato do JUÍZO DO 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, declarando-o deserto por falta de preparo recursal.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso dos autos, verifico que o presente mandamus foi impetrado contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e não recebeu o recurso inominado. Ao analisar a decisão impugnada, verifico que o juízo a quo se limitou a fundamentar que a parte promovente apresentou declaração de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, que não se trata de documento hábil a comprovar incontroversamente a incapacidade financeira, conforme trecho que cito:
Intimida a comprovar a condição de hipossuficiência, apresentou declaração de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física.
Como se sabe, referida declaração de isenção por si só não é documento hábil a comprovar incontroversamente a incapacidade financeira, com o consequente não pagamento das custas processuais, porque a isenção conferida pela Receita Federal abrange outras hipóteses, além do rendimento tributário tido como ínfimo a ponto de não gerar cobrança de tributos (Nesse sentido, vide AgInt no REsp. 1.372.128/SC).
A despeito do fundamento utilizado, verifico que além de ter informado na inicial que é técnico de ar condicionado e juntado declaração de hipossuficiência devidamente assinada, também houve a juntada de print do site da Receita Federal demonstrando a inexistência de Declaração IRPF nos anos de 2019, 2020 e 2021, os quais são suficientes para a comprovação da hipossuficiência e, consequentemente, da condição de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Não tendo o pedido de gratuidade sido lastreado unicamente na declaração de hipossuficiência, a despeito da decisão proferida, entendo que ante a juntada de documentos que demonstram, prima facie, que a parte Impetrante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o pedido de gratuidade deve ser deferido.
Assim, entendo por evidenciado o requisito do relevante fundamento (o “fumus boni iuris”) para a concessão da medida liminar. Outrossim, entendo pela presença do segundo requisito legal, qual seja, o “periculum in mora” decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o recurso não foi recebido e prejudicará a parte Impetrante que pretende fazer uso do duplo grau de jurisdição.
Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar para conceder a benesse da gratuidade da justiça requerida no recurso inominado interposto pela parte Impetrante nos autos no 1049133-13.2020.8.11.0001, em trâmite no 6° Juizado Especial Cível De Cuiabá, determinando o regular processamento do mesmo.
Notifique-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Cite-se a litisconsorte em epígrafe para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora